Tribunal: TJDFT
Processo: 0727283-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727283-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, BINANCE (SERVICES) HOLDINGS LIMITED AGRAVADO: CARLOS CEZAR SANTANA LIMA JUNIOR, DAIANARA DE OLIVEIRA ANDRADE FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte ré, B. FINTECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA e BINANCE (SERVICES) HOLDINGS LIMITED, contra a decisão interlocutória que, na origem, indeferiu o pedido de produção de prova pericial solicitado pelas ora recorrentes. A juíza do feito indeferiu o pedido em questão, por entender ser desnecessária a dilação probatória, pois os documentos juntados já seriam suficientes ao julgamento da lide. Em apertada síntese, os recorrentes defendem que a prova pericial postulada é essencial para comprovar que as criptomoedas adquiridas pelos ora agravados em 11 e 12 de maio de 2022 são as mesmas que eles possuem atualmente, ou seja, as antigas “LUNA” apenas foram redesignadas para a nomenclatura “LUNC”. Acrescentam que a produção em questão pode esclarecer pontos técnicos sobre o funcionamento da “blockchain”, a continuidade dos registros na rede e sobre os gráficos, bem como confirmar que a antiga “LUNA” nunca teve recuperação significativa do valor, mesmo após o plano de salvamento da “Fundação Terra”, de forma a explicitar que os agravados não tiveram alta nos ativos adquiridos. Nesses termos, pugnam pela concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, bem como pelo deferimento da antecipação de tutela recursal para que seja determinada, de pronto, a produção da prova pericial requerida. No mérito, pedem a confirmação da medida antecipatória pugnada. Preparo recolhido (ID 48764134). É o breve relatório. DECIDO. Nada obstante os argumentos trazidos pelos recorrentes, verifico que o presente recurso não comporta conhecimento. Isso porque, a decisão recorrida não é agravável, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Por oportuno, transcrevo o referido dispositivo: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Cumpre registrar, ainda, que não se aplica no caso em exame o Tema Repetitivo n.o 988 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da interpretação mitigada da abrangência do rol do artigo 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, pois a matéria atinente à produção de prova pode ser objeto de apreciação por ocasião da apelação. Nesse sentido, inclusive, já se posicionou esta e. Turma Cível: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - INDEFERIMENTO DE PROVA - IRRECORRIBILIDADE - MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO TAXATIVO (CPC 1.015) INDEVIDA, NO CASO. 1. A decisão que, na fase cognitiva, indefere a produção de determinada espécie probatória não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. (Acórdão 1678512, 07368126220228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, sem grifos no original). Em consonância com o art. 1.009, §1o do CPC, “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.”, de modo que não há necessidade do recurso em exame, de modo que ausente o interesse recursal. Nesses termos, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA